Tribunal: TJSP
Processo: 0005444-62.2009.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO (ART. 155, § 4o, INC. II E ART. 171, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA – RÉ ARIANE – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICADO – PENA EXTINTA PELO JUIZ A QUO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO DA RÉ IVONE - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO (ART. 155, § 4o, INC. II E ART. 171, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA – RÉ ARIANE – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICADO – PENA EXTINTA PELO JUIZ A QUO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO DA RÉ IVONE - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO DA RECORRENTE QUE SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS – QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA COMPROVADA – ESTELIONATO COMPROVADO -– AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PUDESSEM ABALAR A ACUSAÇÃO E O DECRETO CONDENATÓRIO – QUALIFICADORA TAMBÉM COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – FIXADO O REGIME ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO DA ARIANE PREJUDICADO E DESPROVIDO O DA IVONE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005444-62.2009.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes ARIANE
APARECIDA PELLIZER e IVONE APARECIDA DE SOUZA MARQUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o apelo da ré Ariane e
negaram provimento ao apelo de Ivone. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
2
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272
Apelantes: Ariane Aparecida Pellizer e Ivone Aparecida de Souza Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Dailaine Aparecida Cesar da Silva
Comarca: Itapira
Voto no 18514
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO E ESTELIONATO (ART. 155, § 4o, INC. II
E ART. 171, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
APELO DA DEFESA RÉ ARIANE PRELIMINAR
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PREJUDICADO
PENA EXTINTA PELO JUIZ A QUO EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. APELO DA RÉ IVONE - ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS

INOCORRÊNCIA

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS CONFISSÃO DA RECORRENTE QUE
SE
COADUNA
COM
AS
DEMAIS
PROVAS

QUALIFICADORA
ABUSO
DE
CONFIANÇA
COMPROVADA
ESTELIONATO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PUDESSEM ABALAR A
ACUSAÇÃO
E
O
DECRETO
CONDENATÓRIO

QUALIFICADORA
TAMBÉM
COMPROVADA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS CRITERIOSAMENTE
FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL
FIXADO O REGIME ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO DA ARIANE
PREJUDICADO E DESPROVIDO O DA IVONE.
Ao relatório da r. Sentença de fls. 321, prolatada pela MMa
Juíza de Direito, Dra Hélia Regina Pichotano, ora adotado, acrescento que a
ação penal foi julgada procedente para condenar Ariane Aparecida
Pellizer pela prática do crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal,
a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
3
substituída por restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidade públicas pelo mesmo período, mais pagamento
de 11 (onze) dias-multa, e Ivone Aparecida de Souza Marques, pela
prática dos crimes descritos nos art. 155, § 4o, inc. II e art. 171, caput, c.c.
o art. 69, todos do Código Penal, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública,
mais pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Inconformadas, apelam as rés.
Ivone busca a absolvição do crime de estelionato, com
fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. De modo alternativo,
requer o afastamento da punibilidade do crime de furto qualificado com a
aplicação do principio da absorção e o reconhecimento da atenuante da
confissão (fls. 364/366).
Ariane, em preliminar, requer a extinção da punibilidade
com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
postula a absolvição por falta de provas ou a redução das penas (fls.
395/399).
Bem processados os recursos, com oferta das contrarrazões
de fls. 403/406, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça pelo parcial provimento do apela para reconhecer a atenuante da
confissão relacionada à ré Ivone e, relação ao apelo de Ariane, julga-lo
prejudicado, uma vez que já foi declarada pelo Juiz a quo a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (fls.
429/437), vindo conclusos a esta Relatora em 31 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
4
É o relatório.
De proêmio, convém consignar que o apelo da ré Ariane
realmente restou prejudicado, porquanto, a Magistrada sentenciante, as fls.
408, declarou extinta a pena da citada ré pela ocorrência da prescrição a
pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira
figura, do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal.
De modo que, julgo prejudicado o pedido da recorrente
Ariane e passo a análise do recurso de Ivone.
Vejamos.
Narra a denúncia que, em data e horário indeterminados,
mais entre os meses de fevereiro e maio de 2009, Ivone Aparecida de
Souza Marques subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em
cinco cheques, sacados contra o banco Santander S/A, agência no 0332,
conta corrente no 20805-6, fólios nos. 000048, 000036, 000069 e 000073,
em prejuízo da vítima Vera Lucia Delalana.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a citada ré, que é
conhecida da vítima, encontrou a ofendida na rua e, como estava de carro,
deu-lhe carona, durante o trajeto, a recorrente, agindo com evidente
animus rem sibi habendi, pegou a bolsa da vítima e subtraiu as folhas de
cheques acima mencionadas. Sem que a vítima percebesse.
Após o depósito do cheque no 000069, preenchido no valor
de R$ 60,00 (sessenta reais), a vítima registou a ocorrência de furto.
Posteriormente, retornou à Delegacia de Polícia e informou que percebeu
que outros fólios haviam sido furtados. Investigações levadas a termo pela
polícia civil identificaram a acusada Ivone como autora do furto. Ouvida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
5
confessou os fatos (fls. 12).
Consta ainda, da inicial, que no dia 27 de abril de 2009, em
horário indeterminado, no estabelecimento comercial Auto Posto Lubema,
na cidade e comarca de Itapira, Ariane Aparecida Pellizer, agindo
conjuntamente e com unidade de desígnios com Ivone Aparecida de Souza
Marques e Dailaine Aparecida Cesar da Silva, obtiveram, para si e para
outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 110,00 (cento e dez
reais), em prejuízo do referido auto posto, pelo pagamento referente à
compra de combustível, com o cheque no 000073, do Banco Santander,
agência no 0332, conta corrente no 20805-6, juntado a fls. 56 dos autos, que
sabiam ser de origem ilícita, induzindo a erro um funcionário do Auto
Posto Lubema Ltda, mediante artifício ardil e outros meios fraudulentos,
consistente em induzir aquele a aceitar o referido título de crédito como
forma de pagamento.
Segundo apurado, na ocasião dos fatos, Ivone, Ariane e
Dailaine, de posse de uma das cártulas que sabiam ser objeto de furto, uma
vez que o delito antecedente havia sido praticado por Ivone (conforme
confissão de fls. 12), passaram a praticar atos fraudulentos, conforme
confissão de Dailaine (fls. 33/34), visando obter vantagem ilícita com a
utilização dos cheques furtados.
Restou comprovado que a cártula subtraída “em branco”,
foi preenchida pela acusada Ariane conforme materialidade demonstrada
pelo laudo pericial de fls. 67/69.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03, pelo auto de exibição e apreensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
6
fls. 57, pelo laudo de exame grafotécnico de fls. 67/69 e pela prova oral
colhida.
A autoria é certa.
Ivone confessou a prática da subtração das folhas de
cheque, bem como que, após o cometimento do furto entregou as folhas
para Ariane. Todavia, negou ter depositado ou dado os cheques como
forma de pagamento no comercio local, à exceção da última cártula que foi
dada como forma de pagamento em um restaurante, no valor pouco
superior a cem reais.
Ariane confirmou que recebeu os cheques e, ainda, disse
que estava na companhia de Ivone, quando esta repassou ao comercio a
cártula obtida de forma espúria.
Mas não é só.
Vera, vítima, contou que na época dos fatos, era muito
amiga da acusada Ivone, sendo que uma frequentava a casa da outra.
Contudo, em data e horário indeterminado, mas no ano referido na inicial,
a recorrente esteve na sua residência e subtraiu cinco fólios de cheques do
Banco Santander, do talão da declarante. Todavia, esteve na unidade
bancária e, ao conferir o extrato, notou que havia um cheque descontado
no importe de R$ 60,00, o qual não dera em pagamento. Acreditando ter
sido vítima de furto, lavrou ocorrência somente com relação a este
primeiro fólio. Posteriormente, retornou à Delpol e informou que quatro
outros fólios também haviam sido furtados. Não tinha conhecimento se
Ivone confessou os fatos na Delpol. Todavia, desconfiou de Ivone, porque
à época, ela passava muito tempo na companhia de Ariane. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
7
recordava o valor total do prejuízo suportado, o qual não foi ressarcido
pelas acusadas.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio,
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena
criminosa e reconhece, com igual firmeza, o agente, como no caso
presente.
No caso em tela, além da confissão de Ivone, a vítima
confirmou que, por ocasião dos fatos, desconfiou que seus cheques
tivessem sido furtados por Ivone.
Antonio, proprietário do Auto Posto Lubema, contou que,
no dia dos fatos, Ariane esteve em seu posto e, após adquirir gasolina, no
importe de R$ 100,00, forneceu o cheque pertencente à Vera, como forma
de pagamento, como ela já havia abastecido anteriormente no posto aceitou
o cheque. Todavia, este não foi o único cheque que ela passou
indevidamente em seu posto, ou seja, também abasteceu em outra ocasião
e apresentou um cheque em nome de Antonio Aparecido da Silva e ou
Aparecida, do Banco Real, da agência de Mogi Guaçu, no 0208-A, conta
corrente 2006684-5, no importe de R$ 120,00. Entretanto, não lavrou
ocorrência com relação a esta cártula, embora ainda a possuísse, exibindo-
a na audiência para ciência e conhecimento das partes. Aduziu que não foi
ressarcido do valor e, portanto, suportou prejuízo. Não sabia se Ariane
estava só, quando foi abastecer, já que não a atendeu, mas sim seu
funcionário.
Daniel, investigador de policia, contou que, por ocasião do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
8
ocorrido, Vera, compareceu na Delpol e lavrou ocorrência de furto de
cinco cártulas suas que haviam sido "passadas" no comércio (dadas como
forma de pagamento), sendo quatro no município de Itapira e uma no
município de Serra Negra. Na qualidade de investigador policial, iniciou
diligências e logrou êxito em desvendar que quando os cheques foram
passados, Ivone estava acompanhada de Ariane e Dailaine. Convidada a
comparecer na Delpol, Ivone confessou perante a autoridade policial que,
em maio de 2009 a vítima Vera lhe teria dado uma carona, sendo que
durante o trajeto, pegou a bolsa da vítima e subtraiu para si, cinco fólios de
cheques, sem que a vítima percebesse, os quais posteriormente foram
dados como forma de pagamento nos seguintes estabelecimentos: Auto
Posto Lubema, Auto Posto São Cristóvão, Auto Posto NR, em um
restaurante na cidade de Serra Negra e no serviço de guincho pertencente a
Siqueira. Esclareceu que os valores dos cheques eram de aproximadamente
R$ 110,00, R$ 120,00 e R$ 60,00 pelo que se recordava. Afirmou que
quando os cheques foram passados no comércio, Ivone estava na
companhia de Ariane e Dailaine. Esclareceu, por fim, que Dailaine disse à
autoridade policial, por ocasião de seu interrogatório, que Ariane teria dito
a ela que cheque abaixo de R$ 300,00 não costumava ser conferido pelo
Banco e seria facilmente compensado, demonstrando ter conhecimento da
origem espúria das cártulas. Assinalou que se recordava que, inclusive, um
dos laudos realizados constatou que uma das cártulas foi preenchida pela
acusada Ariane. Reconheceu Ivone, na audiência como sendo uma das
autoras dos fatos aqui tratados.
Nota-se que também restou configurado a qualificadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
9
abuso de confiança, porquanto, a ré confessou que apoderou-se das folhas
de cheques da vítima, quando esta deixou sua bolsa no interior do veículo,
ao lhe dar uma carona até a Delegacia de Policia, o que demonstra que
possuía a confiança necessária, capaz de caracterizar a qualificadora. Além
disso, a ofendida também afirmou que Ivone frequentava a casa dela e vice-
versa, até a ocorrência dos fatos, o que reforça que Vera tinha confiança na
vítima.
Igualmente, restou claro que a ré cometeu o crime de
estelionato consumado, porquanto, utilizando-se de meio fraudulento, a ré
e Ariane induziram em erro funcionários do posto de combustível, com a
finalidade de obter para si vantagem ilícita.
Ocorre que, como bem mencionou a douta Magistrada,
restou perfeitamente configurado o dolo e a utilização do artifício com a
intenção de iludir os funcionários para, ao final, obter o resultado
consistente em causar prejuízo aos estabelecimentos, restando presentes
todos os elementos caracterizadores dos delitos previstos no artigo 155, §
4o, inciso II e artigo 171, caput, do Código Penal.
Ademais, cabia à defesa, conforme disciplina o art. 156 do
Código de Processo Penal, trazer aos autos comprovação de que não
praticou os crimes, a simples negativa, diante do conjunto de provas, não é
capaz de infirmar a acusação.
Assim, não há dúvida de que a recorrente praticou o furto e
o estelionato tratados nestes autos, o que, como visto, encontra-se
sobejamente comprovado pelo conjunto probatório.
Daí porque impossível a absolvição pleiteada, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
10
qualquer fragilidade probatória ou dúvida sobre a participação da ré na
empreitada criminosa.
Inviável o reconhecimento do principio da absorção, uma
vez a utilização dos cheques subtraídos como forma de pagamento do
combustível não é capaz de afastar o furto.
Ora,
trata-se
de
crimes
diversos,
com
momentos
consumativos diferentes e objetos distintos, vítimas diferentes, delitos
totalmente autônomos, conforme se depreende das provas, a apelante,
como acima descrito, subtraiu folhas de cheques de Vera e, após utilizou
uma delas para pagar o combustível em determinado posto. De modo que,
o furto não foi delito necessário para a consumação do estelionato.
Passo ao exame da dosimetria.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código
Penal, a pena base do furto e do estelionato foi fixada acima do piso,
porquanto a recorrente tem personalidade voltada para a prática de delitos,
responde a outro processo pelo crime de estelionato (fls. 187), o que
resultou em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, para o furto qualificado, e 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o crime de
estelionato.
E nesse ponto, anoto que não houve nesse capítulo qualquer
exacerbação “automática” ou ilegal, ressabido que o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005444-62.2009.8.26.0272 -Voto no 18514
11
critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a
desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas
análogas, garantida simultaneamente a proporcionalidade entre o fato
praticado e a pena (HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em
2.10.2012). Exatamente como se procedeu aqui, sendo importante a
valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena
justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em 7.12.2014).
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena
dos dois delitos resultou no quantum acima destacado.
Na terceira fase, as penas foram corretamente somadas,
porquanto se trata de crimes com desígnios autônomos e consumação em
momentos diversos, o que resultou em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Adequado o regime aberto, com substituição, nada há de
requer a nobre defesa.
Ante o exposto, julgo prejudicado o apelo da ré Ariane e
nego provimento ao apelo de Ivone.
IVANA DAVID
Relatora